Tribunal: TJMT
Processo: 1029533-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029533-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEARLEY DUQUES BORGES - CPF: 027.463.351-58 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO SANINI - CPF: 513.612.640-04 (AGRAVANTE), BEATRIZ SANINI - CPF: 821.022.101-97 (AGRAVANTE), MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - CNPJ: 48.196.695/0001-55 (AGRAVADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ALCIDES JOSE GEIER - CPF: 453.323.809-25 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 027.919.269-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, com alegações de prescrição intercorrente e impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) verificar se o processo executivo sofreu prescrição intercorrente pela alegada desídia da parte exequente;

ii) apurar se o imóvel penhorado é impenhorável por ser bem de família.

III. Razões de decidir

3. A ausência de suspensão processual ou inércia comprovada do exequente descaracteriza a prescrição intercorrente, conforme orientação do STJ e previsão do art. 921, § 4o, do CPC.

4. A impenhorabilidade do imóvel não foi reconhecida, considerando a ausência de comprovação de que a renda proveniente de sua locação se destine à subsistência ou moradia da entidade familiar, conforme o disposto na Súmula no 486/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de suspensão do processo ou inércia por desídia do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

“A impenhorabilidade de imóvel por ser bem de família exige comprovação de que a renda gerada por sua locação se destina à subsistência ou moradia da entidade familiar”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; L. no 8.009/1990, art. 1o; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1894534, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 25/04/2022; STJ,
AgRg
no Ag 927.913, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 29/11/2007; Súmula no 486/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Volmir Paulo
Sanini
e outra
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de
Tangará
da Serra
, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por ela oposta, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0000515-92.1997.8.11.0055.

Em suas razões recursais, alegam
o
s Agravantes que é patente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que não houve a regular citação por edital, de modo que desde o ajuizamento da ação, em
21/07/1997
,
da
data da efetiva penhora em
02/07/2006
e do presente momento,
transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Argumentam a impossibilidade de manter a constrição em imóvel residencial por se caracterizar bem de família.

Aduzem que a constrição lançada na matrícula do imóvel residencial é nula, uma vez que ausente intimação pessoal dos executados.

Com estes fundamentos
, postula
m

o provimento do Recurso interposto, para reformar a decisão proferida pelo juízo singelo.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id.
252580688
)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por Volmir Paulo
Sanini
e outra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por ela oposta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000515-92.1997.8.11.0055.

Passo, desde logo, à análise dos pontos recursais.

Da prejudicial de mérito. Da prescrição.

Extrai-se dos autos que, em
03/07/1997
,
a pessoa jurídica Microquímica Indústria Químicas LTDA
ajuizou a referida ação
em d
esfavor de
Volmir Paulo
Sanini
e Beatriz
Sanini
,

sob a alegação de ser credor
a
do débito decorrente da nota promissória, no valor de R$
3.398,10 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos), vencida em abril daquele ano.

Os
executados

foram citados por Oficial de Justiça, conforme certidão de id.
74424864
– Pág.
60
,
em 04/09/1997.

Em 03/09/1997, a parte devedora nomeou bens à penhora e, diante da aceitação do credor,
foi realizada a avaliação destes.

Em 04/04/2000, a exequente pleiteou o reforço da penhora, tendo em vista que
os bens arrolados anteriormente pela parte devedora não garantiram
a totalidade do débito.

Intimada a parte executada para reforçar a penhora, esta deixou o prazo de manifestação transcorrer
in albis
sem atender o pedido do Juízo.

O Juízo deferiu o pedido de penhora sob as cotas sociais da sociedade comercial pertencente aos executados
, em

28/02/2002.

Realizada audiência de conciliação entre as partes em 03/09/03,
ocasião
em que o Juízo determinou a reavaliação do bem indicado para penhora pela parte Executada quando de sua citação.

Após a parte executada não ter sido encontrada, a parte exequente requereu a intimação do patrono destes para que informasse o endereço dos réus, em 26/04/2004.

Determinada a prisão civil do executado Valmir Paulo
Sanini
, por ser depositário infiel,
a
exequente pugnou pela expedição de ofício à Delegacia de Polícia do Município de Cláudia/MT par cumprimento do mandado de prisão
, em 04/07/2006.

Em 11/06/2007,
oficiou-se
Órgão de Segurança Pública Nacional para cumprimento do mandado de prisão, bem como a Receita Federal a fim de solicitar endereço da parte executada.

Em 11/11/2008, exequente requereu penhora online e atualização do débito exequendo, deferido pelo Juízo em
08/04/2010.

Diversas petições requerendo a intimação da parte Executada para nomear bens
à
penhora foram apresentadas pela Exequente.

Em 20/10/2015, a parte exequente requereu o bloqueio de bens dos devedores via
bacenjud
que restou inexitosa por ausência de saldo.

Em 06/10/2016, a Exequente requereu a intimação pessoal dos executados.

Realizada a anotação do débito em órgão de cadastro de inadimplentes em desfavor dos executados, em 15/02/2018.

Em 26/03/2018 a Exequente requereu a penhora de
be
ns que guarnecem a residência dos executados.

A parte Exequente apresentou diversas petições requerendo a intimação da parte executada e a tomada de diligências a fim de encontrar bens à penhora em nome dos devedores.

Em 30/06/2023, a Exequente requereu a penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, em 03/05/2024, ocasião em que
se manifestou pela: (i) impossibilidade da restrição de indisponibilidade de imóvel residencial por ser caracterizado como bem de família; (
ii
) a ocorrência de prescrição intercorrente na demanda (id. 154608081).

Apresentada impugnação pela parte Exequente, conforme colhe-se do id. 156394607.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes moldes:

“
Inicialmente, verifica-se que a presente exceção de pré-executividade deve ser CONHECIDA
, na medida em que se limita a arguir matérias de ordem pública, ou seja, matérias que não necessitem de produção de provas.

Com relação ao seu mérito, passa-se a rememorar os acontecimentos processuais do presente feito.

A parte exequente ingressara com a presente Execução de Título Extrajudicial (págs. 19/21 – Id. 74424864) no ano de 1997.

A parte executada fora devidamente citada em 02/09/1997, conforme se extrai do documento de págs. 58/60 – Id. 74424864.

Entre um ato e outro, foram realizadas diversas diligências visando localizar bens da parte executada, oportunidade em que a parte exequente promovera as diligências que lhe competia, não havendo qualquer inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição alegada.

Nesse mesmo sentido, é certo que a presente execução tramita há aproximadamente 27 (vinte e sete) anos, entretanto, o fato da demanda se arrastar ao longo desse período, por si só, não ensejaria no reconhecimento da prescrição.

Assim, é o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"
( REsp
1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no.
03 ?
f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no.
03 ?
f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine
'?,
porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2022)

Passo seguinte, quanto ao pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel para que este possa ser vendido a terceiro alheio à lide, cuja constrição se deu por meio da inserção do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, é certo que, embora a parte exequente alegue que o bem em questão seria o único imóvel em nome do executado Volmir, nada trouxe em nome da executada Beatriz.

Ainda, em que pese haja a alegação de que o imóvel estaria alugado e que o valor oriundo da locação seria utilizado para subsistência de sua família e para o aluguel de outra residência, a parte executada sequer apresentou o contrato de locação do imóvel em que alega residir, menos ainda trouxe aos autos documentos que corroborassem no sentido de que a verba oriunda do aluguel seria indispensável para garantir sua subsistência, requisitos essenciais para ser caracterizado como bem de família.

Há de se destacar a Súmula no 486 do STJ, que dispõe:

É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. VENDA JUDICIAL. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DA COISA POR SER "BEM DE FAMÍLIA". NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM SER O IMÓVEL O ÚNICO DO EXECUTADO, BEM COMO QUE A RENDA OBTIDA COM A LOCAÇÃO SEJA REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA OU MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR
. SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEMAIS, TESE ARGUIDA APÓS A ARREMATAÇÃO. INVIABILIDADE (RESP 1.536.888/GO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40043927120208240000 Capital 4004392-71.2020.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 13/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE PETIÇÃO - BEM DE FAMÍLIA ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL - Lei 8009/90. Existência prova, robusta e sumária, de que o imóvel penhorado, apesar de ser único de propriedade do sócio/executada, NÃO serve de residência para sua família, além de não restar comprovado que o mesmo
encontra-se
ALUGADO, de modo a possibilitar a compreensão de que o eventual ALUGUEL seria a única fonte de renda para subsistência da entidade familiar, o que afasta, portanto, a característica como bem de família
. Agravo que se nega provimento. (TRT-1 - Agravo de Petição: 0100162-33.2019.5.01.0018, Relator: VALMIR DE ARAUJO CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: DEJT 2023-05-18)

Desse modo, uma vez não comprovado que a verba oriunda do aluguel do imóvel seria revertida ao sustento próprio e de sua família e/ou a moradia, não há de ser reconhecida a impenhorabilidade.

Posto isto, este Juízo REJEITA a exceção de
pré
-executividade apresentada e determina o prosseguimento do feito.

De proêmio, forçoso salientar que incumbe ao juiz “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, conforme dicção do art. 139, V, do CPC.

Em análise das circunstâncias e da matéria do processo, bem como, o pedido efetuado pela parte exequente, verifica-se prudente realizar tentativa de autocomposição amigável da lide, razão pela qual DESIGNA-SE Audiência de Conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital (CEJUSC).

PROMOVA
a Secretaria de Vara às diligências pertinentes perante o CEJUSC.

Assim, INTIMEM-SE
as partes, por meio de seus advogados constituídos, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada.

Ainda, CONSIGNE-SE, no expediente de comunicação das partes, a advertência de que a ausência injustificada na audiência de irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes
em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário”.

Opostos embargos de declaração pela parte Executada, que restaram rejeitados pelo Juízo
a quo
.

Inconformado
s
,
os Executados aviaram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Vê-se que, da análise minuciosa de todo o andamento processual, não se verifica comportamento omissivo d
a
A
gravada
, tampouco o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que apenas a desídia da parte exequente pode justificar a caracterização da prescrição intercorrente. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"
(REsp
1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03

f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine
',
porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1894534 GO 2021/0139427-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 23/05/2022)
”
.

Ademais, é cediço que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende dos atos elencados no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), como suspensão da execução por 01 (um) ano, caso não sejam localizados os executados ou bem passíveis de penhora (inciso III e § 1o).

O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que a prescrição terá início quando houver ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e poderá ser suspensa por uma única vez, por um ano.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Lei n. 14.195/2021 incluiu o § 4o-A no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece:

“
§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
”
.

Desta feita, da análise do andamento processual, percebe-se que
não houve determinação de suspensão, tampouco de arquivamento, e que, no caso, os devedores foram localizados, assim como bens passíveis de penhora, logo, não está configurada a hipótese de prescrição intercorrente.

Nesse sentido,
entendimento proferido por este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido. (TJMG. RAC: 10209050500831001 Curvelo. Órgão Julgador: 18a Câmara Cível. Relator: José Eustáquio Lucas
Pereira. Julgamento: 15/02/2022. Publicação: 16/02/2022)
”
. [Sem negrito no original].

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT. RAI: 1019131-58.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023
)
”
. [Sem negrito no original].

O que se verifica, de fato, é que a parte Agravante foi intimada diversas vezes no decorrer da execução, contudo, buscou se esquivar, a todo momento, do pagamento da dívida.

Por outro lado, a parte Exequente, ora Agravada, buscou ver o crédito adimplido, agindo de forma diligente na condução da execução
durante cerca de 27 (vinte e sete) anos.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão recorrida
, neste ponto,

é medida impositiva.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito elencada e
pass
o à análise meritória.

Do mérito
.

A parte Agravada afirma a impossibilidade de manter a
constrição judicial de bens no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, referente ao imóvel
registrado sob a matrícula no 6.238

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso porque, de fato,
o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento mais flexível com relação à proteção do bem
de família
, nos termos da Súmula 486: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família).

Porém, no caso em questão, a parte
A
gravante não logrou comprovar estar enquadrada na situação.

Isso porque, se limita a juntar nos autos contrato de locação onde consta o Sr. Cristian
Maiquel

Sanini
, fi
lho do Agravante, enquanto locador.

Além disso, conforme bem pontuado em sede de contrarrazões, “p
ode-se observar que, apesar de constar data de 01/10/2023, o documento foi assinado somente agora em
Agosto
/2024”.

Soma-se a isto o fato de que não há nos autos quaisquer comprovações de que o valor, em tese, percebido pelos Agravantes pela locação do imóvel
,
esteja sendo utilizado para subsistência d
estes.

Logo, conforme consta na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, não há se falar em impenhorabilidade do bem.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

“
Agravo de Instrumento – Indisponibilidade de bens – Alegação de que a indisponibilidade recai sobre bem de família – Não caracterização – Único imóvel da agravante, não utilizado para sua residência – Ausência de demonstração de que esteja locado a terceiros e a renda seja revertida para subsistência ou moradia da família, nos termos da Súmula 486 do C. STJ – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2100327-79.2024.8.26.0000 Novo Horizonte, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 10/05/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2024)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO. DUPLICATAS MERCANTIS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEIS URBANOS, POR SUA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DA LEI 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EXECUTADO PESSOA FÍSICA RESIDA NOS IMÓVEIS, OU DE QUE DELES ADVENHA RENDA PARA SEU SUSTENTO OU MORADIA. DECISÃO MANTIDA. “(. . .) Não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção
da
na Lei n.o 8.009/90. Precedentes. (...)” (
AgRg
no Ag 927.913/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 322). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0066891-16.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 25.01.2023)

(TJ-PR - AI: 00668911620228160000 Curitiba 0066891-16.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 25/01/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023)”.

Forte nessas razões,
afasto a prejudicial de mérito de prescrição, e no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024